Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SEGUROS DEBITADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face da sentença que condenou solidariamente os réus a restituírem à autora os valores descontados de seu cartão de crédito referente aos prêmios do Seguro Total Protec e Accident Prot. Premium, no valor nominal de R$ 5.764,79 (cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
2. Em suas razões recursais, o recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. suscita prejudicial de prescrição decenal. No mérito, alega que a autora tinha pleno conhecimento dos seguros contratados, bem como do período contratado, conforme relato da própria autora ao Procon. Afirma que ao aceitar os riscos do contrato, a autora tem a obrigação de arcar com o valor dos prêmios, não havendo que se falar em restituição. Subsidiariamente impugna a atualização dos juros fixados em sentença.
3.O recorrente BRADESCO S.A alega inexistência de vício de consentimento na contratação, sendo responsabilidade da autora o pagamento dos prêmios dos seguros. Afirma que a autora age de forma contraditória com seu comportamento anterior que perdurou por vários anos, quebrando a boa-fé objetiva. Questiona, ainda, os índices da correção monetária e dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se os débitos foram parcialmente fulminados pela prescrição; (ii) se a contratação dos seguros foi regular; e (iii) os índices de correção monetária e dos juros incidentes em caso de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. Prejudicial de mérito. Ação fundada na repetição do indébito. O prazo prescricional para ação que pretende a nulidade ou a inexistência de contrato de seguro e a consequente restituição do prêmio pago é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal: Acórdão 1148063. Em sendo assim, os valores anteriores a agosto/2014 estão fulminados pela prescrição. Prejudicial acolhida.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
8. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
9. No presente caso, a autora informa que ao adquirir o cartão de crédito contratou apenas o seguro residencial com os réus. Desconhece, todavia, a existência dos Total Protec e Accidente Prot. Premium. Os réus, entretanto, não se desincumbiram do ônus processual de comprovar a regularidade dessas contratações, uma vez que não apresentaram contratos assinados pela consumidora. Ressalta-se que o documento do Procon relata de forma simplificada a existência dos seguros, mas não precisa acerca do momento em que a autora tomou conhecimento de cada contratação. Logo, não se pode inferir, por essa simples reclamação, a validade de todos os contratos, bem como o conhecimento da autora de suas existências desde o início.
10. Tem-se, portanto, que a consumidora não foi adequadamente informada e não teve, por ocasião da contratação, ciência dos produtos que estava adquirindo. Configurada a falha do serviço, correta a sentença que declarou a nulidade dessas contratações, com a com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, observado, todavia, as parcelas atingidas pela prescrição.
11. Por fim, nos termos das alterações promovidas pela Lei Lei 14.905/2024, o valor a ser restituído deve ser corrigido pelo IPCA (CC, art. 389) e juros pela SELIC, descontada a atualização monetária (CC, art. 406).
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente providos. Prejudicial de mérito acolhida para afastar a restituição dos valores pagos anteriores a agosto/2014 e determinar a incidências de correção monetária e juros conforme determina a Lei 14.905/2024. Sentença mantida nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1148063, 0729073-34.2015.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2019, publicado no DJe: 19/02/2019.